Tribunal: TJPA
Processo: 0100325-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100325-64.2015.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ALMIR DOS SANTOS SOARES

APELADO: FERNANDO AUGUSTO DE CARVALHO RODRIGUES, FERNANDO CARLOS BRITO DO ESPIRITO SANTO, LUIS CARLOS SILVA MENDONCA, ALBERTO DE LIMA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Tratam-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de prática de ato de improbidade administrativa. O embargante aponta a existência de omissão na análise de provas testemunhais, documentais e informações prestadas em sessão do Conselho da Magistratura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão relevante no acórdão recorrido relativamente à análise das provas e se seria possível, em sede de embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração conhecidos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.
4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que todas as provas trazidas aos autos foram devidamente examinadas, sendo constatada a inexistência de dolo específico e de prejuízo ao erário, requisitos essenciais para a configuração da improbidade administrativa após a alteração legislativa promovida pela Lei n.º 14.230/2021.

5. Pretensão de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Jurisprudência pacífica sobre a impossibilidade de rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC."

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ALMIR DOS SANTOS SOARES,
em face do Acórdão que conheceu do recurso de Apelação e negou-lhe provimento nos seguintes termos:

“APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INICIAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. REMESSA NECESSÁRIA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Trata-se de Ação civil pública por improbidade administrativa, em que se alegou a falsificação de certidão por oficial de justiça, imputando-lhes a violação aos princípios da administração pública (art. 11, caput, incisos I e II, da Lei n.º 8.429/1992).

As questões discutidas são: (i) a necessidade de remessa necessária; (ii) a necessidade de notificação do Estado do Pará; e (iii) a comprovação de dolo para configuração de ato de improbidade administrativa.

A remessa necessária é dispensada em ações de improbidade administrativa, de acordo com a Lei em vigência.

A ausência de notificação do Estado do Pará é justificada pela inexistência de interesse público, uma vez que não há envolvimento de bens públicos ou danos ao erário.

No mérito, averiguo que não existiu ato que configure improbidade, o que justifica a rejeição da inicial.

Ademais, de acordo com as alterações trazidas pela lei n.º 14.230/2021, o mérito da ação exige a comprovação de dolo para caracterização de ato de improbidade administrativa.

Recursos conhecidos e desprovidos.”

O Sr. Almir dos Santos Soares, inconformado com o acórdão proferido, interpôs recurso de Embargos de Declaração relatando que foi ajuizada Ação Civil Pública por improbidade Administrativa em razão de comprovados atos dolosos praticados pelos Oficiais de Justiça FERNANDO AUGUSTO DE CARVALHO RODRIGUES e FERNANDO CARLOS BRITO DO ESPÍRITO SANTO, acumpliciados dos nacionais ALBERTO DE LIMA FREITAS e LUIS CARLOS SILVA MENDONCA.

Alega que o julgado foi omisso pois não analisou a confissão do oficial de justiça Fernando Carlos Brito do Espírito Santo, assim como não teria ocorrido a adequada apreciação das provas constantes nos autos, especialmente a confissão do Oficial Fernando Augusto de Carvalho Rodrigues e a prova testemunhal de Carlos Roman.

Afirma que não foi apreciada a informação de que as CPU’s foram enviadas para perícia técnica, o que corrobora com o raciocínio de que as certidões são falsas.

Diz que não foram analisadas corretamente as notas taquigráficas da Sessão do Conselho da Magistratura, que tratou sobre tal acontecimento, e comprovam a prática dos atos ilícitos.

Por fim, diz que os fatos lhe geraram prejuízos.

Desse modo, pleiteia o provimento do recurso.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 22640046).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, pois teria deixado de avaliar e considerar informações constantes nos autos, tendo destacado a ocorrência de confissões e informações prestadas por testemunhas.

Ademais, aponta que em sessão do Conselho da Magistratura deste Egrégio Tribunal de Justiça foram dadas informações sobre o corrido, que confirmam a ocorrência da improbidade administrativa.

Todavia, entendo que os embargos não merecem acolhida, pois houve a devida análise dos documentos constante nos autos, sendo destacado na decisão recorrida a conclusão de que não houve conduta irregular praticada pelo oficial e justiça, o que impede o prosseguimento da demanda.

Além disso, foi ponderado que é evidente a existência de relação de animosidade entre as partes envolvidas, acarretando acusações recíprocas de atos ilegais.

Por oportuno, destacou-se as inovações trazidas pela
Lei n.º 14.230/2021 quanto aos atos de improbidade administrativa, especialmente por ter sido extinta a
possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa, em qualquer caso.

Logo, na situação em comento seria indispensável a comprovação do efetivo prejuízo ao erário e do dolo específico do agente, pois não se deve admitir que a conduta culposa culmine na responsabilização do Agente por improbidade administrativa, e não
foi trazido aos autos elementos que apontem a ocorrência do dolo específico.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE REAJUSTE SALARIAL . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE . EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme disposto no art. 1 .022 do CPC; 2. A alegação de omissão deve demonstrar a ausência de manifestação sobre ponto ou questão essencial ao julgamento, o que não ocorre quando o acórdão aborda amplamente as questões discutidas; 3. A decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.244/02 e garantiu o reajuste salarial previsto na Lei nº 4 .236/02 aplica-se exclusivamente aos servidores efetivos antes da vigência da Lei nº 4.244/02; 4. A servidora admitida após a vigência da Lei nº 4.244/02 não possui direito adquirido ao reajuste concedido pela Lei nº 4 .236/02, sendo inaplicável a decisão do Mandado de Segurança Coletivo; 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de falhas formais. A pretensão de revisão do mérito deve ser buscada por meio de recurso adequado; 6. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos de declaração . 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 21/08/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação . Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08076357720218140040 21572432, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROCESSO DE ORIGEM: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010457-75.2015.8.14 .0301 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARCIO ANDRÉ MONTEIRO GAIA EMBARGADA: JOANA SANTANA PINTO BOTELHO – REPRESENTADA POR RUBENS VALDO PINTO BOTELHO ADVOGADOS: MARIA IZABEL ZEMERO – (OAB/PA 24.610) E MARCO ANTÔNIO MIRANDA DOS SANTOS – (OAB/PA 18.478) EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART . 1.022. CONTRARIEDADE E OMISSÃO. BANCO DO ESTADO DO PARÁ . DESCONTOS ACIMA DO LIMITE LEGAL DE 30% EM APOSENTADORIA. CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. LEI Nº 5.810/1994 . LEI Nº 14.509/2022. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DISPÕE SOBRE OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO . REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA APLICADA EM 2%. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO . DECISÃO UNÂNIME.

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANPARÁ S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento à recurso da instituição financeira, mantendo a condenação por realizar descontos acima do limite legal de 30% sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, mesmo após confissão e novação da dívida.

2 . A parte embargante alegou contrariedade a normas legais e omissão quanto à jurisprudência do STJ.

3. A embargada, por sua vez, sustentou o caráter protelatório dos embargos e requereu a aplicação de multa.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a base de cálculo da margem consignável, e; (ii) Verificar se os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, autorizando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 . O acórdão embargado não incorre em omissão, por ter analisado expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais referentes à base de cálculo da margem consignável, reconhecendo o limite de 30% sobre os rendimentos líquidos, conforme entendimento do STJ no REsp 1676216/SP.

6. Ademais, não se verifica contradição, uma vez que o julgado adotou interpretação coerente e fundamentada das normas aplicáveis, especialmente o art. 126, caput da Lei Estadual nº 5 .810/1994. Assim, reafirma a extrapolação do limite legal nos descontos efetuados.

7. Os embargos de declaração foram utilizados com o fim exclusivo de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pelo art . 1.022 do CPC, e caracterizam intento protelatório, atraindo a incidência da multa em 2% (dois por cento) prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 2% . Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão, quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais invocados .

B. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando evidenciado vício de omissão, obscuridade ou contradição.

C. É cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art . 1.026, § 2º, do CPC, quando comprovado o uso do recurso com o intuito de atrasar o andamento processual.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00104577520158140301 26400861, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025